Tribunal: STF
Processo: HC 56969
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SESSAO DE JULGAMENTO REALIZADA A DESPEITO DE
JUSTIFICADO PEDIDO DE ADIAMENTO FORMULADO PELO DEFENSOR
PRIMEIRAMENTE CONSTITUIDO PELO RÉU. TODAVIA, O RÉU FOI DEFENDIDO POR
DOIS ADVOGADOS QUE, SEGUNDO A TA, TERIA INDICADO. UM DESTES JA
ATUARA ANTERIORMENTE, NA INSTRUÇÃO, EM FAVOR DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE
PREJUIZO A DEFESA, AO QUE DEFLUI DO EXAME DAS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO. INOCORRENCIA, POR IGUAL, DE DEFEITO NA FIXAÇÃO DA PENA.